Tribunal: TJPA
Processo: 0801015-56.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801015-56.2021.8.14.0070

APELANTE: ROSINALDO BRASIL DA SILVA VIEGAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RESTRIÇÃO AO USO DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça, previsto no
art. 147 do Código Penal

Brasileiro
, no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, com incidência da Lei nº 11.340/2006, impondo pena de 02 meses de detenção, em regime inicial aberto, bem como mantendo medidas protetivas de urgência, dentre elas a restrição ao uso de arma de fogo, limitada ao exercício funcional e sob controle hierárquico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação, especialmente quando lastreado, de forma preponderante, na palavra da vítima; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a revogação das medidas protetivas de urgência, notadamente a restrição ao uso de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica, assume especial relevância probatória nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, por se tratarem, via de regra, de infrações cometidas na intimidade do lar e sem a presença de testemunhas.

4. Os depoimentos da ofendida, prestados na fase inquisitorial e em juízo, mostram-se consistentes, lineares e compatíveis com o contexto fático delineado nos autos, demonstrando o temor real decorrente da ameaça perpetrada com emprego ostensivo de arma de fogo.

5. A ausência de testemunha ocular direta não descaracteriza o crime de ameaça, que se consuma com a intimidação idônea da vítima, sendo desnecessária a execução do mal prometido ou a presença de terceiros.

6. Não há elementos que indiquem motivação espúria ou imputação falsa por parte da vítima, sendo insuficiente a alegação de relacionamento conturbado para afastar a credibilidade do relato.

7. A sentença observa o princípio do livre convencimento motivado, não havendo violação ao princípio do in dubio pro reo, inaplicável quando inexistente dúvida razoável sobre autoria e materialidade.

8. As medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar e preventiva, subsistindo enquanto persistir a situação de risco à vítima, independentemente do trânsito em julgado da condenação.

9. A restrição ao uso de arma de fogo mostra-se proporcional e razoável, sobretudo diante do histórico de ameaça com emprego de armamento, sendo legítima a atuação preventiva do Estado, ainda que o réu seja agente policial.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

10.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica, é suficiente para fundamentar a condenação por crime de ameaça praticado no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher.

2. O crime de ameaça consuma-se com a intimidação idônea da vítima, sendo prescindível a execução do mal prometido ou a presença de testemunhas.

3. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha mantêm-se enquanto persistirem os pressupostos fáticos de risco à integridade física ou psíquica da vítima.

4. A condição funcional do agressor não afasta, mas reforça, a necessidade de cautela na restrição ao acesso e uso de arma de fogo em contexto de violência doméstica.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147 e 61, II, “f”; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º e 7º, II.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Criminal nº 0804083-54.2022.8.14.0401, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 23.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSINALDO BRASIL DA SILVA VIEGAS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou como incurso nas sanções do
art. 147 do Código Penal, c/c arts. 5º e 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006
, bem como com a agravante prevista no
art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal Brasileiro
, fixando-lhe a pena de 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, com concessão do sursis, além da manutenção das medidas protetivas de urgência.

Consta dos autos que, no dia 260/04/2021, por volta das 10h00, no interior da residência da vítima
J.P.V.
, ex-companheira do acusado, após intensa discussão doméstica, o réu, policial militar, teria sacado sua arma de fogo e apontado em direção à ofendida, proferindo gestos e palavras que configuraram ameaça de morte, causando-lhe temor concreto e intenso abalo emocional. O episódio ocorreu no contexto de relação íntima previamente marcada por conflitos, culminando na dissolução do vínculo afetivo.

A vítima narrou que os fatos se sucederam após ter descoberto nova traição do acusado, ocasião em que, transtornada, dirigiu-se ao local de trabalho do réu, na Delegacia de Moju, buscando diálogo acerca do término do relacionamento, sendo ignorada e verbalmente humilhada. Posteriormente, o acusado deslocou-se até a residência da ofendida para buscar seus pertences, momento em que, diante da recusa da vítima e do acirramento dos ânimos, sacou a arma de fogo, somente cessando a conduta com a chegada dos filhos do casal.

A sentença recorrida (ID 30824680) fundamentou-se no édito probatório contido aos autos e a concessão das medidas protetivas foram deferidas.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação (ID 30824684) sustentando, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, sob o argumento de inexistirem testemunhas presenciais que confirmassem o empunhamento da arma, destacando o depoimento do filho do casal, que afirmou não ter presenciado a ameaça. Subsidiariamente, requereu a revogação das medidas protetivas, especialmente no tocante à restrição do porte de arma de fogo, invocando manifestação ministerial favorável e a necessidade do armamento para o exercício da função policial.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 30824689) pugnando pelo desprovimento do recurso, e a Procuradoria de Justiça, na condição de custos legis, manifestou-se (ID 32751608) pelo conhecimento e não provimento da apelação.

É o breve relatório. Sem revisão.

Inclua-se o feito na pauta da Sessão de Julgamento Virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - DO MÉRITO.

II.I – DO CONJUNTO PROBATÓRIO E DA AUTORIA DELITIVA. DA REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS.

Pretende a defesa em suas razões recursais a absolvição do acusado, sob o fundamento de ausência de provas que atestem a autoria delitiva do crime, pois existente nos autos apenas a palavra da vítima, devendo o apelante ser absolvido. Subsidiariamente, requereu revogação das medidas protetivas no que tange à restrição do uso da arma de fogo.

No mérito, a pretensão absolutória não merece acolhida. A controvérsia recursal cinge-se à alegada insuficiência probatória quanto à autoria e materialidade do crime de ameaça, bem como à necessidade de revogação das medidas protetivas impostas no contexto da Lei Maria da Penha.

No que se refere à condenação, o conjunto probatório revela-se robusto e suficiente para a manutenção do decreto condenatório. A materialidade e a autoria delitivas restaram amplamente demonstradas, sobretudo pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos da vítima, prestados tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório, os quais encontram respaldo no contexto fático delineado nos autos e na dinâmica relacional entre as partes.

No caso concreto, o relato da ofendida não se mostra isolado, contraditório ou destituído de verossimilhança. Ao revés, revela-se linear, detalhado e compatível com as circunstâncias descritas na denúncia e na sentença, evidenciando o temor real experimentado diante da ameaça perpetrada mediante o uso ostensivo de arma de fogo, circunstância que, por si só, potencializa a gravidade do mal anunciado e a aptidão intimidatória da conduta.

A alegação defensiva de que o filho do casal não presenciou o empunhamento da arma não tem o condão de infirmar a condenação. A ausência de testemunha ocular direta não descaracteriza o delito, especialmente quando o próprio contexto demonstra que o ato ocorreu em momento restrito, cessando com a chegada dos filhos, circunstância que, longe de fragilizar a narrativa, a torna ainda mais plausível.

O crime de ameaça consuma-se com a intimidação idônea da vítima, sendo prescindível a efetiva execução do mal prometido ou a presença de terceiros que o presenciem.

É entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, exatamente porque tais infrações, via de regra, ocorrem na intimidade do lar, longe de testemunhas ocasionais, em ambiente de assimetria de poder e vulnerabilidade. Exigir prova testemunhal direta, nesses casos, equivaleria a impor obstáculo intransponível à tutela penal, esvaziando a efetividade da proteção conferida pela Lei nº 11.340/2006.

In casu
, coube ao julgador a análise da fala da vítima, tanto perante a autoridade policial, quanto pelo julgador. Referidos depoimentos, em momentos processuais distintos, guardam coerência entre si e estão alinhados, além de conter detalhes das ameaças proferidas.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que, em crimes dessa natureza, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, justamente porque os fatos, em regra, acontecem na esfera privada, sem a presença de terceiros. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que, quando coerente, firme e harmônica com os demais elementos dos autos, o relato da vítima é suficiente para embasar condenação. Nesse sentido:

Direito Penal. Apelação Criminal. Ameaça e vias de fato no contexto de violência doméstica. Palavra da vítima corroborada por prova testemunhal. Indenização por danos morais. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que condenou o réu pelos crimes de ameaça (art. 147 do CPB) e vias de fato (art. 21 da LCP) à pena de 01 mês e 05 dias de detenção e 21 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se há insuficiência de provas que justifiquem a absolvição do apelante, considerando que a condenação se baseou na palavra da vítima, e se o valor da indenização por danos morais foi arbitrado de forma razoável. III. Razões de decidir 3. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por depoimento de testemunha, é suficiente para sustentar a condenação. 4. A fixação da indenização por danos morais em casos de violência doméstica é amparada pela jurisprudência, sendo o valor de R$ 500,00 adequado para compensar os danos sofridos pela vítima e cumprir o caráter pedagógico da condenação. IV. Dispositivo e tese 5. Apelação criminal conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos. Tese de julgamento: 1. "Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por prova testemunhal, possui especial valor probante e pode sustentar a condenação." 2. "A fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica é cabível e o valor arbitrado deve ser razoável, considerando as circunstâncias do caso e as condições econômicas do réu." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; LCP, art. 21; CPP, art. 387, IV. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos trinta dias do mês de setembro de 2024. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra. Belém/PA, 23 de setembro de 2024. Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08040835420228140401 22394797, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Penal)

Assim, as razões recursais não possuem valor argumentativo para se desacreditar das afirmações da vítima, e por consequência, absolver o recorrente por ausência de prova de materialidade e autoria, pelo que deve ser afastada tal pretensão.

Ademais, não se vislumbra qualquer elemento concreto que indique motivação espúria da vítima para imputar falsamente o crime ao acusado.

As circunstâncias emocionais relatadas, ainda que revelem um relacionamento conturbado, não infirmam a credibilidade do depoimento, tampouco afastam a tipicidade da conduta, sobretudo quando evidenciado o contexto de violência de gênero, corretamente reconhecido na sentença, com a incidência da agravante do
art. 61, II, “f”, do CPB
.

A sentença, nesse aspecto, analisou de forma minuciosa e racional o acervo probatório, observando o princípio do livre convencimento motivado, não se identificando qualquer vício de fundamentação ou afronta ao princípio do
in dubio pro reo
, o qual somente se aplica quando remanesce dúvida razoável e insuperável, o que não se verifica na espécie.

Constatado, portanto, que a prática delitiva foi consumada com atos ameaçadores à vítima, a condenação decretada pelo Juízo
a quo
, há de ser preservada, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas.

No tocante às medidas protetivas de urgência, igualmente não assiste razão ao apelante.

As medidas previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza eminentemente cautelar e preventiva, destinando-se à salvaguarda da integridade física e psíquica da vítima enquanto persistir a situação de risco. Sua manutenção não se condiciona ao trânsito em julgado da condenação, mas à subsistência dos pressupostos fáticos que justificaram sua imposição.

No caso, não houve demonstração de fato novo ou superveniente capaz de evidenciar a cessação do risco à ofendida. Ao contrário, os autos revelam que o temor da vítima permanece, e o histórico de conflito e ameaça com emprego de arma de fogo justifica a preservação das cautelas impostas.

Destarte, a restrição ao porte de arma, foi modulada de forma proporcional e razoável, limitando-se ao uso em serviço e sob controle do superior hierárquico, o que afasta qualquer alegação de prejuízo à segurança pessoal do acusado no exercício da função policial.

A condição funcional do réu, nem de longe autoriza tratamento mais leniente. Pelo contrário, impõe redobrada cautela, pois o acesso a armamento potencializa o risco em contextos de violência doméstica, sendo plenamente legítima a atuação preventiva do Estado-Juiz para evitar a reiteração de condutas lesivas.

Assim, inexistindo ilegalidade, excesso ou desproporcionalidade, devem ser integralmente mantidas as medidas protetivas fixadas, tal como decidido na origem.

Diante desse cenário, conclui-se que a sentença recorrida encontra-se em consonância com a prova dos autos e com o direito aplicável, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a condenação ao recorrente
Rosinaldo Brasil da Silva
, pela infração penal nas sanções dos
art. 147 do Código Penal, c/c arts. 5º e 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006
, bem como com a agravante prevista no
art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal Brasileiro
, fixando-lhe a pena definitiva de 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, tal como fixada pelo juízo de 1º grau, consoante fundamentação acima delineada.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 25/02/2026